Tribunal: CARF
Processo: 10880.689089/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689089/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 20/02/2008
PER/DCOMP. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF em momento anterior ou mesmo posterior à emissão do
Despacho Decisório não impede a homologação da DCOMP e o
reconhecimento do direito creditório, todavia, mostra-se essencial que tal
retificação esteja suportada por provas documentais hábeis e idôneas, capazes
de demonstrar o erro cometido no preenchimento da Declaração original (§1o
do art. 147 do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689089/2009-81
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP n.°
34911.24033.210508.1.3.04-2162, transmitida em 21/05/2008, que indicava como
crédito o pagamento indevido ou a maior de COFINS - código 5856, ocorrido em
20/02/2008, no montante de R$ 909.403,35 (crédito original na data de transmissão),
referente ao período de apuração 31/01/2008, com débitos próprio de PIS_fev/2008,
código 6912, COFINS_fev/2008 e COFINS_mar/2008 - código 5856, sendo o valor
total do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) igual a R$
1.685.667,39.
DO DESPACHO DECISÓRIO
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT) em
São Paulo emitiu, em 23/10/2009, o Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.° de
rastreamento 849897917, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da interessada, a
compensação não foi homologada, sendo apresentada a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data da transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 909.403,35
A partir das características do DARF discriminado acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, em 05/11/2009 a contribuinte
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade, acompanhada dos
seguintes documentos, contrato social, cópia do documento de identificação do
contador, do despacho decisório, PER/DCOMP, DCTF original e retificadora, Dacon
retificador, comprovantes de arrecadação, atas de reunião dos sócios, onde expõe em
síntese pelo seguinte:
3.1.diz que conforme consta da DCTF em anexo, de jan/2008, a manifestante apurou
saldo credor (pagamento a maior) no valor de R$ 909.403,35.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

3.2. que o valor correto pode ser facilmente detectado pela Receita Federal já que foi
corretamente apurado e declarado na escrita contábil da manifestante , e especialmente a
DCTF que apresentou ao referido órgão.
3.3. e diante do exposto, requer pela reforma do DD para reconhecer e decretar o direito
que tem em ser compensada no valor de R$ 909.403,35, com a adição dos acréscimos
legais.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-33.801, de 19/09/2011 (fls.106/110), que, por unanimidade de votos, concluiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 22/02/2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DF PROVAS.
DCTF. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO DECLARADO.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto n° 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
A simples apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de documentos que a
embasem, não pode ser aceita para cancelar o despacho decisório realizado com base na
DCTF originária.
Não se admite a existência de indébito tributário quando o valor recolhido encontrar-se
totalmente utilizado para pagamento de tributo informado cm declaração que constitui
confissão de dívida e não houver provas quanto a eventual erro material contido na
declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.113/175), no qual
defende a nulidade da decisão recorrida, por descumprimento à Teoria dos Atos Administrativo,
nos seguintes termos:
(i) não há qualquer disposição legal expressa que imponha ao contribuinte a
apresentação de sua escrituração contábil/fiscal, cita art. 170 do CTN, arts. 73 e 74 da
Lei n° 9430/96 (art. 73 e 74) e arts. 34 a 39 da IN SRF 900/08;
(ii) havendo dúvida com relação a existência do crédito, deveria a DRJ ter convertido o
julgamento em diligência a fim de intimar a recorrente para apresentar tais documentos,
em razão desta não conversão, faltou motivação do ato administrativo; e,
(iii) defende a possibilidade de posterior juntada de documentos, pugna pelo
afastamento da regra contida no o parágrafo 4° do artigo 16 do Decreto 70.235/72, em
face do Principio da Verdade Material, norteador do Processo Contencioso
Administrativo.
Ao final requer:
III - DO PEDIDO
35. Ante o exposto, é imprescindível a conclusão no sentido de nulidade da r. decisão
que se recusou à análise fática exposta, no que se refere a existência do crédito
pleiteado, sob a argumentação de insuficiência de provas, quando estas não são exigidas
pela Lei, determinando-se a baixa dos autos e a prolação de novo julgamento, se
necessário determinando as diligências cabíveis; ou, a procedência total do presente
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

Recurso Voluntário, reformando-se a decisão recorrida, posto que os documentos
apresentados pela Recorrente são os exigidos pela legislação e devem ser considerados
aptos á demonstração da existência do crédito para fins de compensação.
Anexa ao seu recurso: Anexo I — Documentos Societários e Procuração; Anexo
II — Copia da Intimação no 9611/2011; Anexo Ill - Memória de Cálculo COFINS, período de
apuração janeiro/2008; Anexo IV — Cópia do Recibo de Entrega da DACON (retificada e
retificadora), referente a janeiro/2008; Anexo V — Copia da DCTF retificada e retificadora,
referente a janeiro/2008, Anexo VI — Cópia do Livro Diário Auxiliar n° 61, referente ao período
01/01/2008 - 31/12/2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/12/2011 (fl.112) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/01/2012 (fl.113) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da alegada nulidade da decisão recorrida:
Em preliminar, a recorrente defende a nulidade do Acórdão DRJ, afirma “que o
Processo Contencioso Administrativo é regido pelo já citado Principio da Verdade Material, em
caso de dúvida para a correta apreciação do pleito, deveria a i. Relatora ter convertido o
julgamento em diligência. Em razão desta não conversão, faltou a motivação do ato
administrativo em ora combatido”.
Sem razão a recorrente.
Inicialmente, não se vislumbra na nulidade suscitada pela recorrente nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

Compulsando ao autos, observa-se que a decisão recorrida exprime de forma
clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à não homologação da compensação então
analisada. Com efeito, observa-se que motivo do indeferimento da manifestação de
inconformidade se deu sob o fundamento de que o direito creditório informado não foi
devidamente comprovado, limitando-se a juntar aos autos cópia da DACON e DCTF retificados.
Aduz a decisão que, como se trata de pedido de compensação, o ônus da prova é da requerente,
que deveria ter apresentado, juntamente com a impugnação documentos e livros contábeis que
confirmasse o direito creditório pretendido.
Portanto, não há nos autos qualquer vício de nulidade na decisão administrativa,
pois, como visto acima, a decisão recorrida traz motivação clara, inteligível e suficiente para a
não homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, enunciando os fundamentos
fáticos e normativos que a embasam, de maneira que não apresenta qualquer violação à
legalidade, verdade material ou qualquer outro princípio da Administração Pública.
De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Contudo, a
realização de diligência ou perícia não serve para suprir prova que deveria ter sido apresentada já
em manifestação de inconformidade: perícia ou diligência não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
Além do mais, não consta da manifestação de inconformidade proposta pela
interessada, o pedido de realização de diligência, bem como não foi solicitado, a juntada de
documentos adicionais, sobre nenhuma justificativa de não poder juntar naquela oportunidade,
por qualquer motivo.
Nesta esteira, não vejo como acolher as pretensões da recorrente, posto inexistir
qualquer vício na decisão recorrida.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
III – Do mérito:
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Como sobejamente demonstrado no voto condutor do acórdão recorrido, o motivo
do indeferimento do pretendido direito creditório reside no fato de a autoridade competente da
DRF/São Paulo constatar, após exame nos sistemas informatizados da RFB, que “a partir das
características do DARF discriminado acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizadas para quitação dos débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”.
Ao insurgir-se contra essa decisão, a requerente alega que conforme consta da
DCTF em anexo, jan/2008, apurou saldo credor (pagamento a maior) no valor de R$ 909.403,35.
Tal valor indevido foi informado neste PER/DCOMP, como crédito original para compensar os
débitos de PIS_fev/2008, código 6912, COFINS_fev/2008 e COFINS_mar/2008 - código 5856.
Afirma que em 21/05/2008, através da DCOMP no 34911.24033.210508.1.3.04-2162, informou
a existência de crédito decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS no valor
original de R$ 909.403,35. Na mesma data, procedeu a retificação do DACON e em 02/09/2009
da DCTF, alterando o débito originalmente informado para menor.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, pelo fato da contribuinte não ter comprovado “o quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, a comprovar a efetiva natureza da operação, a
ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se
conferir a existência e o valor do indébito tributário”.
Entendo correta a decisão de piso. Explico.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no §2o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002). (grifou-se)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
estabelecido no artigo 170.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o
artigo 36 da Lei 9.784/992, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC3. Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida
que se impõe.
Assim, no caso dos autos, já em manifestação de inconformidade, a recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza
e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997). (grifou-se)
Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções acima enunciadas, analisei os
autos em busca de eventuais documentos apresentados após a manifestação de inconformidade,
tendo constatado que não há provas suficientes para a comprovação do direito alegado.

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

No tocante ao valor da COFINS devida, esclareça-se, antes de tudo, que a
recorrente não tece qualquer consideração sobre os motivos da apuração errônea, assim como
não traz qualquer explicação analítica do material juntado, qualquer elucidação de como os
diversos elementos de prova se integram para a demonstração e comprovação do direito alegado.
A recorrente se restringe a afirmar, de forma genérica, que os documentos acostados aos autos
provam o direito creditório pleiteado.
Compulsando os autos, observa-se que foram juntadas, por ocasião do recurso
voluntário os seguintes documentos: Memória de Cálculo COFINS, período de apuração
janeiro/2008 (fls. 160/162); cópia do Recibo de Entrega da DACON (retificada e retificadora),
referente a janeiro/2008 (fls.164/165); cópia da DCTF original e retificada em 02/09/2009
(fls.167/170), cópia do Livro Diário Auxiliar n° 61, referente ao período 01/01/2008 -
31/12/2008 (fls.172/175).
A partir da análise da escrituração apresentada - cópia do Diário Auxiliar n° 61
referente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008 (fls. 172/175), verifica-se, que não há
elementos suficientes para demonstrar a certeza e a liquidez do crédito alegado pela recorrente.
Ademais, tal documento está desprovido de formalidade essenciais para a garantia de eficácia
probatória mínima perante terceiros, como, por exemplo, nome e assinatura do contabilista
responsável, sua categoria profissional e registro no CRC (art.1.181 do Código Civil e Resolução
CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma Técnica ITG 2000 – Escrituração Contábil).
No caso concreto, a recorrente deixou de apresentar os registros contábeis
atinentes ao suposto pagamento indevido (como, por exemplo, registro contábil a débito na
conta de Cofins a compensar e, a crédito na conta de resultado da Cofins).
No caso concreto, pelos elementos dos autos, não restou justificada a considerável
diferença entre os valores de COFINS apurado na contabilidade e aqueles valores declarados na
DCTF original e retificadora. A recorrente deveria ter trazido documentação suficiente para
comprovar a apuração da COFINS no período de janeiro de 2008, esclarecendo as divergências
entre as declarações prestadas e a escrituração apresentada.
Além de não apresentar escrituração contábil-fiscal – acompanhada de toda a
documentação que a lastreie - para comprovar o alegado erro na informação do COFINS devida,
saliente-se, como dito acima, a recorrente não tece qualquer consideração sobre os motivos da
apuração errônea, assim como não traz qualquer elucidação ou comparativo analítico que possam
evidenciar em que consistiu a substancial divergência entre as apurações original e retificadora.
Sublinhe-se que, em casos em que o direito creditório pleiteado decorre do
reconhecimento de equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF, o mínimo
que se espera é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da escrituração
contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta.
Ademais, somente a retificação das declarações não se presta a comprovar a
existência de direito creditório e sua disponibilidade, referente o pagamento indevido ou a maior,
da COFINS, no valor de R$ 909.403,35, pago na data de 20/02/2008, havendo a necessidade de
apresentação de provas idôneas e documentos que embasaram os lançamentos, para fins
demonstração da existência e disponibilidade do crédito pleiteado, esta é a regra estabelecida
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

pelo §1o do art. 147 do Código Tributário Nacional4. Vale dizer, é necessário que o contribuinte
demonstre por meio de provas o suposto equivoco no preenchimento das declarações originais.
Nesse sentido, destaco os artigos 923 a 925, do Decreto no 3.000/99, transcrito a
seguir:
Seção VIII
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na
sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o). (grifou-se)
Tal previsão já existia desde a edição do Decreto-lei no 1.598/1977:
Art 9o (...)
§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Resta inconteste, os livros contábeis e demais documentos fiscais, que
demonstrem a efetiva composição da base de cálculo, sobre a qual foi efetuado o pagamento da
contribuição em questão, são indispensáveis para que se comprove o alegado recolhimento
indevido ou a maior. No entanto, como nada foi apresentado, sequer se pode avaliar se houve
efetivo pagamento a maior no presente caso.
É assente o entendimento de que a retificação de DCTF para redução do débito
somente pode ocorrer mediante comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado
pelo contribuinte, com base em escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte, nos pedidos
de restituição e compensação, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/12/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
REDUÇÃO DO DÉBITO DECLARADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A retificação de DCTF para redução do débito somente pode ocorrer mediante
comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, com
base em escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais. Esta é

4 § 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

a regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN). (Acórdão
no 3401-008.000 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo
no 10880.678849/2009-25, Rel Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Sessão de 25
de agosto de 2020).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 25/11/2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF em momento anterior ou mesmo posterior à emissão do
Despacho Decisório não impede a homologação da DCOMP e o reconhecimento do
direito creditório, todavia, mostra-se essencial que tal retificação esteja suportada por
provas documentais hábeis e idôneas, capazes de demonstrar o erro cometido no
preenchimento da Declaração original.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e valor, é
ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento daquele direito.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
PROVA
TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente apresentada,
desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e seja capaz de comprovar a
liquidez e a certeza do crédito vindicado.
ESCRITURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PARA FAZER
PROVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão no 3003-001.285 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Processo no 10580.910907/2012-09,
Rel(a). Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Sessão de 16 de setembro de 2020)
Acerca do princípio da verdade material, é certo que o julgador administrativo
deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na situação colocada nos autos, descabendo,
entretanto, substituir a recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato que alega. Para
que as investigações possam eventualmente prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer, ao menos,
robustos elementos indiciários, relativamente ao que se afirma.
Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso não
significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma desregrada busca, pelos órgãos
julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada.
Nesse prisma, deve-se observar que existem regras processuais claras, no âmbito
do contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador
afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A
aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade material,
razoabilidade, entre outros, não deve abrir caminho para o afastamento de regras que servem, em
última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por
exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.689089/2009-81

Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável à contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
IV – Da conclusão:
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital